Tribunal: CARF
Processo: 10640.003353/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.003353/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.440 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
SILVANA MARCHESANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS LEGAIS.
INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS.
Os órgãos administrativos judicantes estão impedidos de apreciar matéria de
ordem constitucional, por extrapolar os limites de sua competência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo dependente integram a base de
cálculo para apuração do imposto de renda devido, na Declaração de Ajuste
Anual do declarante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003353/2010-60
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003353/2010-60

O lançamento formalizado pela Notificação de fls.09/13, lavrada pela Fiscalização
em 20 de setembro de 2009, decorre da revisão efetuada pela autoridade lançadora na Declaração
de Ajuste Anual IRPF/2009 apresentada pela contribuinte retro identificada, Extrato DIRPF às
fls.46/47, que apurou omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas – aluguéis e outros,
no valor de R$ 48.112,00, resultando, em consequência, a apuração de imposto de renda pessoa
física suplementar, no valor de R$ 9.364,16 acrescido de multa de ofício (passível de redução),
no valor de R$ 7.023,12, e juros de mora, no valor de R$ 1.193,93, calculados até setembro de
2010.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas – Aluguéis e Outros
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou dependentes, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 48.112,00, informados na DIMOB pela(s) administradora(s)
ou em outros documentos.
Da análise dos documentos apresentados verificamos que a contribuinte declarou
como dependentes Guilherme Marchesani Schoereder e Caio Marchesani Schoereder, menores
que receberam pensão alimentícia, no montante de R$ 48.112,00, da fonte pagadora CPF
033.462.228-02 e informado em sua DIRPF no CPF da contribuinte, que não declarou em sua
DIRPF, alegando que foi depositado em sua conta por determinação judicial.
A Recorrente, na peça impugnatória de fls.02/07, contesta o lançamento efetuado,
por meio de seu procurador nomeado pelo instrumento de fls.08, argumentando, em apertada
síntese, que:
a) ficou convencionado, “conforme decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito
da 2a Vara Cível da Comarca de Viçosa/MG”, que o cônjuge varão pagaria
pensão alimentícia para seus dois filhos, “cujo valor deveria ser depositado
na conta do cônjuge virago, ora recorrente”;
b) ocorre que, “por um lapso e por falta de emissão do documento da fonte
pagadora Universidade Federal de Viçosa”, incluiu “o valor total da pensão
alimentícia paga pelo seu ex-cônjuge em favor de seus filhos, porém, na sua
própria declaração de imposto de renda, sendo certo que deveria ter feito a
declaração de rendimentos deles, de forma separada”;
c) observado o erro, a recorrente fez, em separado, as declarações de
rendimentos de seus filhos;
d) a notificada não foi a beneficiária da pensão alimentícia em comento e o
lançamento do valor correspondente em sua DIRPF/2009 “onera de forma
demasiado o valor do imposto a pagar”;
e) “a competência tributária, diante de determinados casos, deve limitar esta
atuação estatal, visando evitar que a capacidade tributária seja exercida de
moldes a configurar injustiça”, respeitando princípios e objetivos
fundamentais estabelecidos na Constituição Federal;
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003353/2010-60

f) “o lançamento indevido notoriamente foi corrigido, através da apresentação
em separado, dos valores da pensão recebida pelos seus filhos, conforme já
exposto”, inclusive a Receita Federal já emitiu a cobrança dos valores devidos
pelos filhos da impugnante, “homologando e aquiescendo-se da retificação
do lançamento da pensão feito na sua própria declaração de rendimentos”.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
comprovante de rendimentos (fls. 20 e 21); (iii) DAA (fls. 22 a 34)
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS LEGAIS.
INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS.
Os órgãos administrativos judicantes estão impedidos de apreciar matéria de ordem
constitucional, por extrapolar os limites de sua competência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo dependente integram a base de cálculo para
apuração do imposto de renda devido, na Declaração de Ajuste Anual do declarante.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) os impostos foram devidamente recolhidos pelos filhos da Recorrente e, se
estes forem novamente recolhidos, estaremos diante de uma grave lesão do
princípio constitucional non bis in idem;
b) trata-se um enriquecimento sem causa da Fazenda;
c) houve uma importante mudança nas declarações do ano-calendário 2008 em
relação aos dependentes, uma vez que a Receita criou uma diferenciação entre
alimentados e dependentes;
d) tal mudança causou equívoco na Recorrente.

É o relatório.

Voto

recurso tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade, ra ão pela qual
dele eu conheço.
Da análise do recurso voluntário, verifica-se que a Recorrente não apresenta novas
ra es de defesa al m das já tra idas em sede de impugnação. Ademais disso, deve-se dizer que,
em observância ao princípio da universalidade que norteia a tributação do IRPF, a totalidade dos
acréscimos e decréscimos patrimoniais referentes ao dependente do contribuinte devem ser
considerados para apuração da base de cálculo do IRPF na ocasião do ajuste anual.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003353/2010-60

Dessa forma, plenamente aplicável o art. , o, do RIC RF, que assim
disp e
rt. . m cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem
(...)
o ementa, relat rio e voto deverão ser disponibili ados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o exig ncia do o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
inst ncia, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas ra es de defesa
perante a segunda inst ncia e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
Redação dada pela Portaria F no 29, de 20 .
Assim, pelo bem da celeridade processual e nos termos do art. , o, do
RIC RF, peço venia para transcrever o voto do v. ac rdão.
A impugnação é tempestiva e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dela toma-se conhecimento.
Primeiramente, acerca da pretensa violação de princípios constitucionais, há que se
observar não ser da competência do julgamento administrativo pronunciar-se a respeito
da conformidade da lei, validamente editada pelo Poder Legislativo, a ponto de
declarar-lhe a nulidade ou a inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, matéria
reservada ao Poder Judiciário, seja no controle concentrado, seja no controle difuso.
Neste contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade. Em verdade, o julgamento administrativo, segundo o sistema
de autocontrole da legalidade dos atos administrativos, consiste em examinar se os
lançamentos fiscais são consentâneos com as normas legais vigentes. Esse
posicionamento, encontra-se atualmente ratificado pela legislação que rege o Processo
Administrativo Fiscal, de acordo com artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972.
A Fiscalização constatou, mediante batimento entre os rendimentos apontados na
Declaração de Ajuste Anual IRPF/2009 da notificada e as informações prestadas à
Receita Federal pelo contribuinte José Henrique Schoereder, CPF 033.462.228-02, em
sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2009, que a impugnante não ofereceu à tributação
do imposto de renda os rendimentos recebidos da mencionada pessoa física, no ano-
calendário de 2008, por seus filhos e dependentes Guilherme Marchesani Schoereder e
Caio Marchesani Schoereder, no montante de R$ 48.112,00, a título de “pensão
alimentícia judicial”.
A legislação de regência, consubstanciada no artigo 77, parágrafos 1o e 4o, do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente, assim dispõe:
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos artigos 4o,
§3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I- o cônjuge;
II- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III – a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003353/2010-60

. . . . . .
§ 4o - No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.”
(Grifos não originais).
A Instrução Normativa SRF no 15/2001, explicitando o alcance das disposições contidas
no supracitado artigo 77, em seus artigo 38, § 8o, assim dispõe:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
........................................................................................................................
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração”. Grifo não
original).
A inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é uma opção do contribuinte
mas, uma vez exercida, a opção acarreta a obrigatoriedade de se declarar os rendimentos
por eles auferidos.
Desse modo, tendo a impugnante incluído seus filhos como dependentes em sua própria
declaração de rendimentos IRPF/2009, amparada pelas disposições contidas no artigo
77 do RIR/1999 vigente, os rendimentos tributáveis recebidos por eles, a título de
“pensão alimentícia judicial”, no ano-calendário de 2008, devem ser somados aos
rendimentos tributáveis da contribuinte, a fim de se sujeitarem à tributação do imposto
de renda, não merecendo, pois, reparos o procedimento adotado pela autoridade
revisora.
interessada pondera, em sua peça contestat ria, que “por um lapso” incluiu “o valor
total da pensão alimentícia paga pelo seu ex-cônjuge em favor de seus filhos, porém, na
sua própria declaração de imposto de renda”, argumentando que o erro “notoriamente
foi corrigido, através da apresentação em separado, dos valores da pensão recebida
pelos seus filhos”, mediante entrega de declaraç es de rendimentos em nome deles, e a
Receita Federal já emitiu a cobrança dos valores devidos pelos filhos da impugnante,
“homologando e aquiescendo-se da retificação do lançamento da pensão feito na sua
própria declaração de rendimentos”.
Cumpre esclarecer, primeiramente, que a contribuinte não incluiu os rendimentos em
questão em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2009 mas incluiu, sim, seus filhos
Guilherme Marchesani Schoereder e Caio Marchesani Schoereder na relação de
dependentes e pleiteou, na dedução a título de “dependentes”, os valores
correspondentes.
Entendo que não assiste razão à interessada, em sua argumentação.
De acordo com o artigo 7o, inciso I e parágrafo 1o, do Decreto no 70.235 de 06.03.1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, o procedimento fiscal tem início com
o primeiro ato de ofício praticado cientificado ao sujeito passivo e exclui a sua
espontaneidade, como transcrito a seguir:
Art. 7.o. O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
[...]
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003353/2010-60

§1.o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas. (Grifos não originais).
Segundo consta no presente processo, o procedimento fiscal contra a impugnante
iniciou-se em 27/07/2009 quando ela teve ciência do Termo de Intimação Fiscal
apensado a fls.18, solicitando-lhe, entre outros itens, apresentar os “comprovantes de
todos os rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou seus dependentes, no ano-
calendário de 2008”.
Sobre a espontaneidade do sujeito passivo, cita-se ainda o artigo 138 do Código
Tributário Nacional:
Art. 138 - A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Portanto, quando a contribuinte entregou em 02/08/2009 as Declarações de Ajuste
Anual IRPF/2009 apensadas às fls.22/26 e fls.30/34, em nome de seus filhos e
dependentes supracitados – dos quais detém a guarda judicial e pelos quais toma
decisões – já se encontrava sob procedimento de ofício e, conseqüentemente, as
informações prestadas nas referidas declarações de rendimentos não podem ser
consideradas espontâneas.
Assim sendo, é irrelevante que tenham sido recebidas e processadas pelos sistemas
informatizados da Receita Federal visto que qualquer valor legal porventura
conferido aos mencionados documentos estava, de antemão, prejudicado.
Pertinente também registrar que a entrega da Declaração de Ajuste Anual é obrigação
prevista em lei e deverá conter “a expressão da verdade”, não podendo o contribuinte
dela omitir ou fazer constar, segundo sua própria conveniência, quaisquer informações
ou valores e, posteriormente, durante ou após uma ação fiscal, simplesmente afirmar
que houve esquecimento e/ou equívoco no preenchimento de sua declaração de
rendimentos.
Em face de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação.
(assinado digitalmente)
Gabriel Fajardo Barbosa
Relator
GFB 23/07/13
AFRFB 12.775
ACPF13GB140

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no m rito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente).
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.440 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003353/2010-60

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital